Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de financiamento veicular. Fraude. Nulidade. É nulo, por vício de consentimento, o contrato firmado sem anuência do contratante. No caso, narra o autor que entregou seus documentos pessoais para terceiro, lojista do ramo de garagem de veículos, para averiguar a possibilidade de aprovação de crédito em seu favor. Afirma ainda que, algum tempo depois, foi informado que havia dois contratos de financiamento em seu nome, um firmado em face do réu e outro, de outra financeira, com os quais não anuiu. A ré não refuta o fato, que se tornou incontroverso, sobretudo por encontrar respaldo nos documentos de ID. 12705030. Ademais, o primeiro contrato foi objeto de discussão nos autos do processo de no 2014.09.1.025147-5 (ID. 12705031), com decisão já transitada em julgado. Nesse quadro, é devida a declaração de nulidade do contrato de no 4363777029 em questão, que não havia sido reconhecida na sentença.
4 – Danos morais. Valor da indenização. Correção de erro material da sentença. A sentença contém erro material na fixação do valor da condenação por danos morais. Em que pese a fundamentação ter fixado a monta de R$ 5.000,00 para o valor da indenização, há de se considerar o valor constante do dispositivo, qual seja R$ 3.000,00, o qual atende de forma proporcional e adequada às finalidades, preventiva e compensatória, da condenação.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.
J